Tribunal: TJPA
Processo: 0803564-39.2018.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803564-39.2018.8.14.0201

APELANTE: SABEMI SEGURADORA SA

APELADO: SANDRA MARIA MACEDO GONCALVES FILGUEIRAS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO NA CONTA DA AUTORA. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por SABEMI SEGURADORA S/A contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação apenas para aplicar a taxa SELIC como índice de correção monetária dos valores devidos, mantendo a sentença que anulou contrato de empréstimo consignado, determinou a devolução em dobro dos valores descontados da autora e fixou indenização por danos morais em R$ 6.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar a validade da decisão monocrática proferida pelo relator; (ii) analisar se houve comprovação de crédito do valor contratado na conta da autora; (iii) avaliar a eventual existência de erro justificável que afaste a repetição do indébito em dobro; (iv) discutir a responsabilidade da seguradora pela falha na prestação do serviço; e (v) reexaminar a razoabilidade do valor fixado a título de indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 568) autoriza o julgamento monocrático pelo relator quando a matéria estiver pacificada, como no presente caso, em que a decisão se alinha a entendimento dominante.

A seguradora não comprovou que o valor do empréstimo foi efetivamente creditado na conta da autora. O comprovante apresentado refere-se a conta do Banco do Brasil, enquanto os documentos da autora indicam vínculo bancário apenas com o Banco Santander, não havendo demonstração de titularidade da conta favorecida.

Aplica-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC. A ausência de prova da regularidade da contratação e do depósito configura fortuito interno, não excludente de responsabilidade.

A repetição do indébito em dobro é cabível quando não demonstrado erro justificável, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC. A seguradora não demonstrou boa-fé ou justificativa plausível para os descontos realizados.

O dano moral, na hipótese de descontos indevidos por contrato não reconhecido, configura-se in re ipsa, sendo prescindível a comprovação de abalo concreto. O valor arbitrado em R$ 6.000,00 mostra-se proporcional, razoável e em consonância com os precedentes jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

É válida a decisão monocrática proferida com base em jurisprudência consolidada, nos termos da Súmula 568/STJ.

A ausência de prova inequívoca de crédito na conta da autora autoriza a anulação do contrato de empréstimo e atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

A repetição do indébito em dobro exige apenas a ausência de erro justificável, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Configura-se o dano moral in re ipsa na hipótese de desconto indevido decorrente de contrato não reconhecido.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 373, II, e 1.021; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2035509/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 03.05.2022; STJ, REsp 1807242, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20.08.2019; TJ-MG, AC 1000021-12.6654-9/001, Rel. João Rodrigues dos Santos Neto, j. 17.08.2021; TJ-SP, AC 1025742-24.2020.8.26.0482, Rel. Coelho Mendes, j. 15.06.2021.

RELATÓRIO

RELATORIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
SABEMI SEGURADORA S/A
, contra a decisão monocrática proferida às fls. id nº 23180058, que deu parcial provimento à apelação interposta pela ora agravante, apenas para alterar o índice de correção monetária dos valores devidos, substituindo-o pela taxa SELIC, mantendo-se, no mais, a sentença que julgara parcialmente procedentes os pedidos da autora.

A sentença de primeiro grau (id nº 21097932) havia anulado o contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes, condenando a seguradora à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

Em suas razões recursais (id nº 23585528), a agravante sustentou, em resumo:

(i) que não caberia decisão monocrática no caso em análise, em razão da necessidade de exame colegiado;

(ii) que houve efetivo depósito do valor contratado na conta da autora, conforme comprovante bancário apresentado nos autos;

(iii) que a decisão monocrática considerou documentos de 2018 para desconstituir prova de depósito ocorrido em 2016, havendo, por isso, incongruência;

(iv) que a autora não impugnou diretamente o comprovante de pagamento na réplica;
(v) que a devolução em dobro não seria cabível por ausência de má-fé;
(vi) que o valor fixado a título de danos morais seria excessivo.

Por sua vez, a agravada
apresentou contrarrazões ao agravo interno
(id nº 23799915), requerendo seu
não conhecimento
, por ausência de impugnação válida à decisão, bem como o seu
desprovimento
, sustentando a inexistência de erro justificável pela seguradora e reafirmando o descumprimento contratual, ante a ausência de crédito em sua conta bancária (Banco Santander), ao passo que o comprovante apresentado indicava conta do Banco do Brasil.

É o relatório.

VOTO

VOTO

De antemão, observo que o presente agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade e tempestividade previstos no art. 1.021 do CPC/2015, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a este órgão colegiado restringe-se à insurgência da parte agravante contra a decisão monocrática que deu parcial provimento à sua apelação, apenas para aplicar a taxa SELIC como índice de correção monetária dos valores devidos, mantendo incólumes os demais comandos sentenciais:
anulação do contrato de empréstimo, restituição em dobro dos valores descontados
e
indenização por danos morais
.

Com relação à alegada impossibilidade de julgamento monocrático, não assiste razão à agravante. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite, nos termos da
Súmula 568/STJ
, o julgamento monocrático pelo relator quando a matéria já se encontra pacificada no âmbito da Corte

. No caso, a fundamentação do decisum guarda estrita consonância com precedentes jurisprudenciais consolidados desta e de outras Cortes Superiores.

Quanto ao mérito propriamente dito, a decisão impugnada assentou-se no seguinte tripé argumentativo:

1.

Inexistência de prova de efetivo crédito na conta bancária da autora: o comprovante apresentado pela seguradora aponta depósito em conta do Banco do Brasil, enquanto os documentos da autora (comprovante de rendimentos e declaração de imposto de renda) indicam que ela possui conta apenas no Banco Santander, sem qualquer menção a contas no Banco do Brasil

.

2.

Responsabilidade objetiva da instituição financeira: nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo a autora parte vulnerável e não tendo a instituição comprovado a regularidade da operação, presume-se a falha na prestação do serviço. Trata-se, ainda, de hipótese de fortuito interno, como reconhecido pela Súmula 479 do STJ, o que atrai a responsabilidade objetiva da ré.

3.

Cabimento da repetição do indébito em dobro e do dano moral: a ausência de prova de engano justificável autoriza a devolução em dobro, nos moldes do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo igualmente cabível o reconhecimento de dano moral in re ipsa, conforme pacífica jurisprudência do STJ (REsp 1807242, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20/08/2019).

Ressalte-se que a agravante, embora tenha afirmado que o crédito foi efetuado, não apresentou prova inequívoca da titularidade da conta favorecida pela transferência, tampouco demonstrou que a autora possuía vínculo bancário com a referida instituição (Banco do Brasil) à época. Ademais, a ausência de impugnação específica na réplica não supre o ônus probatório que recai sobre a ré, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Por fim, o valor fixado a título de indenização por dano moral – R$ 6.000,00 – mostra-se razoável, proporcional e conforme os critérios jurisprudenciais estabelecidos, considerando-se a natureza da infração e o caráter pedagógico da medida.

Nesse sentido:

“[...] EMENTA - RECURSOS DE APELAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - RESTITUIÇÃO - DANO MORAL IN RE IPSA - QUANTUM REDUZIDO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. 1. O contrato de mútuo é considerado juridicamente inexistente quando ausente o repasse do dinheiro ao consumidor. 2. O desconto indevido em aposentadoria de consumidor, gera o dever de indenizar, independentemente da comprovação do dano, por ser in re ipsa. 3. Redução do valor fixado a título de compensação por danos morais, para adequá-lo às circunstâncias do caso concreto. 4. Restituição de forma simples do valor descontado em benefício previdenciário, em razão de pagamento indevido. 5. Valor referente aos honorários advocatícios mantido, pois adequado às circunstâncias do caso concreto. 6. Tratando-se a discussão de relação extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, conforme enunciado da Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Recurso da parte autora prejudicado em parte e, na parte conhecida, desprovido. Nas razões de recurso especial, a parte agravante alega violação dos arts. 489, II, e § 1º, IV, e 1022 do Código de Processo Civil; 186, 927 e 944 do Código Civil; 6º, VI, e 14 do Código de Defesa do Consumidor e 5º, X, da Constituição Federal. Aponta que houve negativa de prestação jurisdicional. Argumenta que deveria ser majorado o valor indenizatório fixado nos autos. Sustenta que, "No caso, o montante mantido pelo Tribunal de origem se mostra ínfimo, incompatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, justificando sua reavaliação" (fl. 312). Assim delimitada a controvérsia, passo a decidir. No tocante às alegações de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, verifico que essas não merecem prosperar. Isso porque não configura ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional o fato de o acórdão ter sido proferido em sentido contrário ao desejado pela parte recorrente. Dessa forma, tendo a decisão analisado de forma fundamentada as questões trazidas, não há que se falar nos vícios apontados. Nesse sentido: AgRg no Ag 829.006/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/9/2015, DJe 28/9/2015; AgRg no AREsp 670.511/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/2/2016, DJe 1º/3/2016. Com efeito, o Tribunal de origem, ao julgar a causa, apresentou manifestação nos seguintes termos (fls. 276-278): Logo, correta a condenação do réu à devolução simples dos valores descontados do benefício previdenciário do autor.
Por sua vez, diante do defeito na prestação do serviço, os danos morais decorrentes dos descontos indevidos do benefício previdenciário do apelado são indenizáveis. O dano moral, em casos como o presente, é considerado in re ipsa, pois decorrem dos próprios fatos que deram origem à propositura da ação, sendo desnecessária a prova do efetivo prejuízo sofrido pela autora da demanda
. Além disso, é presumível o dano moral sofrido pela pessoa que tem descontado de seu benefício previdenciário parcelas de empréstimo que não contratou. (...). Por isso, mantenho a condenação ao pagamento de compensação por danos morais [...]” (STJ - AgInt no AREsp: 2035509 MS 2021/0399512-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 03/05/2022) (grifos nossos).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS INDEVIDOS - DANO MORAL - QUANTIFICAÇÃO - RECURSO PROVIDO. -
Os descontos realizados no benefício previdenciário da consumidora, decorrente de parcelas de empréstimo consignado, sem que seja demonstrada a contratação, configura ato ilícito e falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira, revestido do potencial necessário à ofensa da personalidade e consequente configuração do dano moral
- Nos termos do art. 944 do Código Civil, a indenização por danos morais deve ter caráter reparatório, representando, ao ofendido, uma compensação justa pelo sofrimento experimentado, e, ao ofensor, um desestímulo à reiteração do ato lesivo - Recurso provido” (TJ-MG - AC: 10000211266549001 MG, Relator: João Rodrigues dos Santos Neto (JD Convocado), Data de Julgamento: 17/08/2021, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/08/2021) (grifos nossos).

“Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência. Descontos indevidos de parcelas de empréstimo em benefício previdenciário. Não autorização da autora. Devolução dos valores pagos em dobro e condenação por danos morais. Reconhecida a configuração de abalo emocional. Ressarcimento em dobro mantido. Dano moral devido. Adequação do valor arbitrado pelo douto Magistrado a quo. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido” (TJ-SP - AC: 10257422420208260482 SP 1025742-24.2020.8.26.0482, Relator: Coelho Mendes, Data de Julgamento: 15/06/2021, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2021).

Conclusão

Diante de todo o exposto,
voto no sentido de negar provimento ao agravo interno
, mantendo-se, na íntegra, a decisão monocrática proferida às fls. id nº 23180058.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

Belém, 08/04/2025